Tribunal: TJPA
Processo: 0804588-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804588-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSANGELA CALDAS MOURAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804588-55.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
ROSÂNGELA CALDAS MOURÃO.

ADVOGADO:
MARCO ANTÔNIO MEDEIROS VASCONCELOS – OAB/PA N. 21.452.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PLANO EMPRESARIAL. EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA.
DIREITO DE MANUTENÇÃO

DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CAMINHA NO SENTIDO DE QUE É ASSEGURADO AO
TRABALHADOR DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA
OU AO
APOSENTADO
QUE CONTRIBUIU PARA O PLANO DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO O DIREITO DE MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO
NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DE QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO
, DESDE QUE ASSUMA O SEU PAGAMENTO INTEGRAL (AgInt no AREsp 1339578/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno em agravo de instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO,
para
manter na integra a decisão monocrática proferida no presente Agravo de Instrumento, que ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria de Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804588-55.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
ROSÂNGELA CALDAS MOURÃO.

ADVOGADO:
MARCO ANTÔNIO MEDEIROS VASCONCELOS – OAB/PA N. 21.452.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
protocolizada por
ROSÂNGELA CALDAS MOURÃO
, diante de seu inconformismo com
decisão monocrática
proferida por este Desembargador
(fls. ID Num. 3389420 – Pág. 1-5)
, que
ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Em suas
razões (fls. ID Num. 3510433 – Pág. 1-10)
, o recorrente sustenta que o cerne da controvérsia em questão, como informado no próprio recurso de Agravo de Instrumento, diz respeito ao termo “mesmas condições de cobertura assistencial”, que não pode ser confundido com o “preço da mensalidade”.

Sustenta que a parte adversa induziu o Juízo a erro ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestações, enquanto ainda era funcionária ativa da empresa.

Por fim aduz que tais conceitos não se confundem e que a própria ANS não deixaria qualquer margem para dúvida ao dispor sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, por meio da RN 279/2011, que regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. 3782107 – Pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PLANO EMPRESARIAL. EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA.
DIREITO DE MANUTENÇÃO

DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CAMINHA NO SENTIDO DE QUE É ASSEGURADO AO
TRABALHADOR

DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA
OU AO
APOSENTADO
QUE CONTRIBUIU PARA O PLANO DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO O DIREITO DE MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO
NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DE QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO
, DESDE QUE ASSUMA O SEU PAGAMENTO INTEGRAL (AgInt no AREsp 1339578/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Po
is bem, no caso ora em análise, mantenho a decisão prolatada às
fls. ID Num. 3389420 – Pág. 1-5
.

Naquele momento entendi restar patente que o entendimento do juízo
a quo
apenas determinou ao Recorrente que cumprisse exatamente com o que dispõe a Lei nº 9.656/1998.

Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALEGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ASSUMIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. ENTENDIMENTO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A indicação dos dispositivos legais sem que tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Incidência dos

óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

2.
"O art. 30 da Lei n.° 9.656/98 confere ao consumidor o direito de contribuir para plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, assegurado-lhe o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal
." (REsp n. 820.379/DF, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 6/8/2007)
.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 659.802/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

A recorrente sustenta que não há, nem na legislação pátria, nem no contrato celebrado entre as partes, qualquer dispositivo que determine que a operadora de plano de saúde deve manter o valor da contraprestação do contrato celebrado por empregado demitido sem justa causa.

Ocorre que, em precedente ainda mais recente, o C. STJ explicitou ainda mais o presente tema, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS A PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30 DA LEI N. 9.656/1998 QUE PRESCINDE DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 279/2011
. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de ilegalidade da cobrança de mensalidades relativas a plano de saúde c/c repetição do indébito proposta por ex-empregado, demitido sem justa causa, que ao deixar a empresa teve o valor de sua contribuição aumentada de R$ 2.840,46 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) para R$ 6.645,16 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).

2.
Consoante dispõe o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, "ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral"
.

3.
Sendo a resolução um ato normativo subordinado à lei, não pode restringir, ampliar ou modificar direitos e obrigações por ela previstos, a exemplo do que ocorre com o poder regulamentar do Executivo, cujos limites estão descritos no art. 84, IV, da Constituição Federal, e têm por objetivo justamente a fiel execução da lei
.

4.
A Resolução n. 279/2011, por meio de seu art. 16, não inovou na ordem jurídica, ao assinalar que a manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, na condição de beneficiário no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava, observará "as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante a vigência do contrato de trabalho", haja vista que essa compreensão já era possível de ser extraída, antes mesmo de sua edição, como decorrência da interpretação sistemática do texto legal que a antecedeu, qual seja, o art. 30 da Lei n. 9.656/1998, que, diante de situação idêntica, assegurava ao ex-empregado o direito de manter-se vinculado ao plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava à época da vigência do contrato de trabalho, "desde que assuma o seu pagamento integral"
.

5.
O referido ato normativo veio apenas para corroborar aquilo que já se podia depreender do espírito protetivo da lei, voltado a preservar ao trabalhador o acesso à saúde, bem como aos seus dependentes, diante de uma situação que, em decorrência da perda do emprego, acabou por torná-lo ainda mais vulnerável
.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se verifica nos autos.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1539815/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

E no julgado supramencionado ficou devidamente esclarecido que “
em relação ao pagamento, o legislador não estabeleceu nenhuma distinção a respeito dos valores a serem pagos, somente atribuiu ao empregado demitido a obrigação de arcar também com a parte que seria de responsabilidade da empresa estipulante, o que, no caso, foi observado pelo autor, ora recorrente, de modo que a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe”
.

E mais adiante, o precedente do Tribunal da Cidadania aduziu que: “
Embora a matéria em testilha ainda não tenha sido enfrentada neste Tribunal, a Quarta Turma, em hipótese envolvendo ex-empregado aposentado, fixou entendimento favorável à sua manutenção e de seus dependentes em plano de saúde coletivo, com o mesmo valor da mensalidade e a mesma cobertura assistencial de que gozavam durante a vigência do contrato de trabalho”
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. VARIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO PARADIGMA
. ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. PLANOS INDIVIDUAIS. EXCLUSIVIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma,
sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear
. Precedentes
.

3. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a revisar os preços das contribuições anuais dos planos coletivos segundo os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, sobretudo porque os cálculos atuariais e a massa de beneficiários são distintos. Aplicação do Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1719884/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida
no presente Agravo de Instrumento
, que
ancorado na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2021